Tribunal: TJPA
Processo: 0809824-56.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809824-56.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: LASTRO PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO IMPUGANDO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS.

EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2.

Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.
Embargos de declaração desprovidos
.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores

Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente),
Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LASTRO PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP
c
ontra o a
córdão constante no id. 2727310,
assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM TUTELA ANTECIPADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO QUE RESULTOU NA APLICAÇÃO DE PENALIDADES DE MULTA, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO PERÍODO DE DOIS ANOS.

APARENTE REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E ADEQUAÇÃO DA SANÇÃO APLICADA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO. MATÉRIA CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões recursais (id. 28058439), a embargante sustenta ter havido contradição no acórdão embargado, pois, no seu entendimento,
a alegada inexecução do objeto do contrato administrativo não se deu por sua culpa ou sua responsabilidade, bastando, para tal afirmativa, observar que o projeto inicial não se adequava às condições reais do imóvel a ser reformado e ampliado, o que, “de per si”, retiraria da embargante qualquer ônus
, circunstância que não fora observada no decisório embargado.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

As contrarrazões ao recurso constam no id. 3308267.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço os embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer, não vislumbro o vício apontado pela recorrente no julgado impugnado.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Por esse prisma, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, reitero que não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não merecendo provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

De qualquer forma, em que pese se mostrar incabível, faço uma reanálise dos pontos impugnados pela embargante em seu recurso.

Pois bem, tem-se que o réu, mais uma vez, insiste nas teses suscitadas no procedimento administrativo PA-PRO-2013/00064, tal como a da alegada inexecução do objeto do contrato administrativo não ter se dado por sua culpa ou sua responsabilidade.

Ocorre que, neste momento processual, está se discutindo o acerto ou desacerto da decisão agravada, que indeferiu a liminar pleiteada na origem.

Sendo assim, o acórdão embargado cingiu-se a este estreito objeto, não tendo sido vislumbrada a plausibilidade do direito alegado, uma vez que a recorrente não demonstrou em que pontos residiriam os vícios no mencionado procedimento administrativo, que resultou no ato administrativo sancionador discutido na ação originária.

Vale lembrar que o ato administrativo, em última análise, goza de presunção de legitimidade, o que determina que a Administração não tem o ônus de provar que seus atos são legais e a situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.

Assim, restou claro, no acórdão embargado que matéria debatida nos autos ainda carece de maiores ilações, pois, até o momento, os fundamentos trazidos pela ora recorrente não são aptos a destituir de eficácia a sanção imposta no multicitado processo administrativo.

Percebe-se, por conseguinte, que, em relação ao ponto apontado como contendo vício, os presentes embargos declaratórios, reitere-se, foram opostos visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restaram devidamente analisados as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos declaratórios interposto.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/08/2020